Tribunal: TJDFT
Processo: 0752573-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752573-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO SILVA DE LIMA AGRAVADO: JOSE FERNANDO MARTINS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO SILVA DE LIMA contra decisão do Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que indeferiu o requerimento de pesquisa no sistema SREI formulado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730215-16.2018.8.07.0001, promovido pelo agravante contra JOSÉ FERNANDO MARTINS LOPES. O agravante afirma ter ingressado com cumprimento de sentença para recebimento de indenização devida em razão de acidente automobilístico que lhe gerou danos graves e sustenta que até o momento não conseguiu receber a totalidade da indenização. Assim, requereu ao Juízo a realização de pesquisa no sistema SREI para localizar imóveis em nome do executado porque antigamente ele era proprietário de bem imóvel em Valparaíso de Goiás/GO e pode ainda o ser. No entanto, o Juízo indeferiu o requerimento porque o próprio exequente pode realizar a pesquisa. O agravante alega que a decisão deve ser reformada porque foram esgotadas todas as medidas ordinárias para recebimento de seu crédito e o sistema SREI já é acessível aos membros do TJDFT. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 217990088 dos autos de origem): É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Ainda que assim não fosse, este juízo não possui acesso ao sistema SREI, cujo banco de dados é nacional, podendo realizar pesquisas a beneficiários da justiça gratuita apenas ao sistema ERIDFT, limitado a imóveis localizados no Distrito Federal. Intime-se o exequente a indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 dias e, decorrido o prazo sem manifestação, faça-se nova conclusão para suspensão da execução. Os requisitos para deferimento do efeito suspensivo estão presentes. Primeiramente, anoto que o agravante teve reconhecido o direito à gratuidade de justiça desde o recebimento da petição inicial, conforme ID 23994160 dos autos de origem. O Código de Processo Civil estabelece o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo (art. 6o) e a Constituição prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Essa assistência abrange não apenas a isenção ao pagamento de custas judiciais, mas também atos que se mostrem necessários à defesa do direito da parte ou à efetivação da tutela judicial já existente, como no caso dos autos. O processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, a fim de assegurar a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, o que legitima os pedidos de pesquisa de bens do executado nos sistemas informatizados disponibilizados ao Poder Judiciário, como o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, que foi instituído pelo Provimento no 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem acesso disponibilizado ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos, sem necessidade de determinação judicial. Trata-se, portanto, de hipótese diferente do SISBAJUD e do INFOJUD, que envolvem quebra de sigilo bancário e fiscal e só podem ser consultados mediante ordem judicial. Contudo, a circunstância de o agravante ter direito à gratuidade de justiça permite que a consulta ao SREI seja realizada pelo próprio Juízo, e não pelo exequente, já que sua realização depende de pagamento. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO - ERIDFT. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS EM NOME DA PARTE DEVEDORA. POSSIBILIDADE. CREDORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDFT) está aberto a qualquer interessado, cumprindo ao credor, a princípio, mediante o pagamento dos correspondentes emolumentos, diligenciar junto aos Cartórios para obtenção das informações sobre imóveis em nome dos devedores. 2. Todavia, o acesso judicial ao Sistema eRIDFT, sem custos, deve ser franqueado aos beneficiários da gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Na hipótese, não obstante a diligência administrativa possa ser realizada pela própria parte credora, sem a necessidade de intervenção do judiciário, a requerente é beneficiária da gratuidade de justiça, e a consulta pretendida condicionada ao pagamento de emolumentos pelos interessados, justificando-se o seu deferimento, em homenagem ao princípio da cooperação. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1932116, 07332524420248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2024, publicado no DJE: 18/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual falta de acesso do Juízo ao SREI pode ser remediada com auxílio das equipes especializadas deste Tribunal ou com a simples expedição de ofício. Assim, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2024 18:49:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador